Tribunal: TJPA
Processo: 0005641-23.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005641-23.2017.8.14.0061

APELANTE: JIRLAN AMARAL PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO PROVISÓRIO. IN DUBIO PRO REO AFASTADO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO (ART. 35). REDUÇÃO MÁXIMA (2/3). REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Os autos versam sobre
apelação criminal interposta por JIRLAN AMARAL PINTO
contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

II. Questão em discussão

As questões centrais discutidas no recurso de apelação são:

Se há
insuficiência de provas
para a condenação pelo crime de tráfico, especificamente devido à alegada
ausência do laudo pericial definitivo
sobre a substância apreendida, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Caso mantida a condenação, se é cabível o
reconhecimento e a aplicação do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), resultando na redução da pena.

III. Razões de decidir

O Tribunal entendeu que a materialidade do tráfico de drogas está devidamente comprovada por
prova robusta e idônea
. Embora a defesa tenha alegado a ausência do laudo pericial definitivo, a jurisprudência consolidada admite que esta ausência pode ser suprida por outros meios de prova. No caso, a materialidade foi comprovada pelo
auto de constatação provisória
, pelo boletim de ocorrência policial e pelo fato de a polícia ter apreendido
oito papelotes de cocaína e duas munições de calibre .38
na residência do apelante. O laudo provisório pode suprir a ausência do definitivo quando permite grau de certeza idêntico, sendo realizado por perito oficial ou com conclusões equivalentes.

A autoria recai de forma certa e segura sobre JIRLAN, confirmada pelos
depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes públicos
(Delegado e Major da Polícia Militar, serviço de inteligência). Esses depoimentos são considerados meio de prova idôneo, especialmente quando corroborados por outras provas, como a apreensão. A simples condição de policial não gera suspeição.

Para a concessão do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), o agente deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Os requisitos de
primariedade e bons antecedentes estão preenchidos
, conforme reconhecido pelo próprio Juízo sentenciante (antecedentes imaculados, Súmula 444 do STJ).

A negativa do benefício na sentença baseou-se unicamente na conclusão de que o réu se "dedica à atividade criminosa de tráfico de drogas". Contudo, o apelante foi
absolvido da imputação do delito de Associação para o Tráfico (art. 35)
por ausência de elementos que evidenciassem
estabilidade ou permanência do vínculo associativo
. A mera prática do tráfico ou a utilização de termos vagos ("distribuição de entorpecentes a revendedores") não é suficiente para demonstrar dedicação profissional e afastar o privilégio, sob pena de
bis in idem
. Se houve absolvição do crime de associação, inexiste prova cabal de dedicação profissional.

Ausentes elementos concretos e independentes, como a natureza ou vultosa quantidade de drogas, para justificar a redução em patamar inferior, e sendo o réu primário e absolvido de associação estável, a redução deve ser aplicada na
fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

IV. Dispositivo e tese

O recurso de Apelação foi
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para reconhecer a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3, redimensionando a pena para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena foi alterado para o
regime aberto
, sendo
substituída por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Tese:

A
absolvição do réu do crime de Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06)
, por ausência de estabilidade e permanência do vínculo associativo, é
elemento fundamental que impede o afastamento do benefício do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), uma vez que não há prova cabal de sua dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa.

Dispositivos relevantes:
Lei nº 11.343/06, Art. 33,
caput
(Tráfico de Drogas); Lei nº 11.343/06, Art. 33, § 4º (Tráfico Privilegiado); Lei nº 11.343/06, Art. 35 (Associação para o Tráfico); Código Penal, Art. 33, § 2º, alínea "c" (Regime Aberto); Código Penal, Art. 44 (Substituição de Pena).

Julgados relevantes:

(STJ - AgRg no HC: 686897 MS 2021/0257279-4, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2022).

(STJ - AgRg no REsp: 2144672 MG 2024/0177330-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024).

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015).

Súmula 444 do STJ
–
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO No 0005641-23.2017.8.14.0061

ORGAO JULGADOR: 3a TURMA DE DIREITO PENAL – COMARCA DE TUCURUI
APELANTE: JIRLAN AMARAL PINTO
APELADA: A JUSTIC

A PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR:
DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
JIRLAN AMARAL PINTO,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou pelo crime previsto no
art. 33 da Lei no 11.343/06 (trafico de drogas
à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em
08 de agosto de 2016
, narrando fatos ocorridos na madrugada de 15/08/2014, na Praia do Amor, imputando a JIRLAN AMARAL PINTO, DEUSON DA SILVA SOUSA e LUIS CARLOS SANTOS COSTA a prática de crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), pela morte de RAI DE SOUZA FREITAS, atingido com um tiro na cabeça, motivado por dívidas de drogas.

Também imputa a JIRLAN AMARAL PINTO, DEUSON DA SILVA SOUSA e LUIS CARLOS SANTOS COSTA a prática dos crimes tipificados nos art. 288,
caput
, do Código Penal, e arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico), e a GLEYSON CRUZ MARTINS, DIEL DA SILVA BAIA e outros réus (MARCOS DIEGO, FELIPE LOPES, JANILSON MARTINS e OTONIEL MELO ALVES) a pratica dos crimes tipificados nos arts. 288,
caput
, do Código Penal, e arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

A exordial mencionou a apreensão de oito papelotes de cocaína e duas munições de calibre .38 no domicílio de JIRLAN. JIRLAN teria confessado a comercialização de entorpecentes, indicando OTONIEL MELO ALVES como seu principal fornecedor.

A denúncia foi
recebida em 09/06/2017
.

Após as citações (alguns réus não foram encontrados) e apresentação de respostas à acusação de parte dos réus, o Juízo determinou o
desmembramento do feito
em relação a OTONIEL MELO, JANILSON MARTINS, FELIPE LOPES, MARCOS DIEGO e DEUSON DA SILVA.

No dia 12/12/2017 foi realizada audiência de instrução, sendo ouvidas diversas testemunhas, incluindo policiais e populares (ALDO MEDEIROS, LUIS CLAUDIO GOMES DE MELO, MARCUS VINPICIUS DOS SANTOS SILVA, MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA, entre outros).

A continuação da audiência ocorreu em 03/08/2018, com a oitiva das testemunhas WELLINGTON SOUZA e CARLOS EDUARDO PAISANI DE MORAES, bem como o interrogatório dos réus GLEYSON MARTINS, LUIS CARLOS COSTA, DIEL BAIA e JIRLAN AMARAL.

O Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela
impronúncia
dos acusados quanto ao crime de homicídio, mas requereu a
condenação
pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico, sob a alegação de que atuavam sob a liderança de JIRLAN AMARAL PINTO.

A defesa de
JIRLAN AMARAL PINTO
apresentou suas alegações finais em 15 de março de 2023, alegando a fragilidade das provas, solicitando, portanto, a
impronúncia
. Requer, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima legal em caso de condenação.

A
Sentença
foi proferida em
15 de novembro de 2023, IMPRONUNCIANDO
DIEL DA SILVA BAIA, JIRLAN AMARAL PINTO, GLEYSON CRUZ MARTINS e LUIS CARLOS SANTOS COSTA (vulgo “PADEIRINHO”), com base no art. 414 do CPP, em relação ao crime de homicídio;
ABSOLVENDO
os mesmos réus da imputação dos delitos previstos no art. 288 do Código Penal e art. 35 da Lei 11.343/06 (Associação Criminosa e Associação para o Tráfico);
ABSOLVENDO
DIEL DA SILVA BAIA, GLEYSON CRUZ MARTINS e LUIS CARLOS SANTOS COSTA do delito de Tráfico (art. 33 da Lei 11.343/06) e
CONDENANDO JIRLAN AMARAL PINTO
pelo crime previsto no
art. 33 da Lei 11.343/06
(Tráfico de Drogas) à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, no regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
.

A defesa de JIRLAN AMARAL PINTO interpôs recurso de apelação, requerendo em suas razões
absolvição por Ausência de Prova e
In Dubio Pro Reo,
arguindo que a condenação ocorreu sem prova inconteste, baseando-se nos depoimentos de agentes policiais, ignorando que não foi realizada perícia para constatação da quantidade, tipo e origem do entorpecente. Caso mantida a condenação, a defesa requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) e a consequente redução da pena, alegando que o apelante é primário, possui bons antecedentes e não se dedicava a atividades criminosas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em 05 de agosto de 2024, requerendo o
desprovimento
do recurso.

O Procurador de Justiça ARMANDO BRASIL TEIXEIRA manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso de Apelação, mas pelo seu
desprovimento
, mantendo a sentença condenatória.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e os requisitos processuais de regularidade formal. Destarte,
conheço do recurso de apelação
.

DO MÉRITO:
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa do Apelante pleiteia a reforma da sentença para sua absolvição, alegando a insuficiência de provas para a condenação, citando o princípio
in dubio pro reo
e, especificamente, a
ausência de laudo pericial definitivo
sobre a substância apreendida.

Contudo, após a devida análise do conjunto probatório coligido aos autos, verifico que a respeitável sentença de primeiro grau, ao condenar o Apelante, pautou-se em
prova robusta e idônea
, que garante a certeza da materialidade e da autoria do delito de tráfico de drogas.

A defesa sustenta que a condenação ocorreu sem prova inconteste e que sequer há
laudo pericial oficial
da apreensão. Entretanto, a jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a ausência do laudo toxicológico definitivo pode ser
suprida por outros meios de prova
.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo
auto de constatação provisória
, pelo boletim de ocorrência policial, e pelo fato de a polícia ter apreendido
oito papelotes de cocaína
e duas munições de calibre 38 na residência de JIRLAN.

Ainda que a jurisprudência já tenha se posicionado sobre a imprescindibilidade do Laudo Toxicológico Definitivo, essa regra pode ser mitigada quando o Laudo Provisório permitir grau de certeza idêntica àquele. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (EREsp 1.544.057/RJ, RELATOR MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJE DE 02/12/2016). AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Nesse julgamento, assentou-se ainda que a ausência de laudo definitivo pode, em casos excepcionais, ser suprida por laudo provisório de constatação "quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes" (EREsp n. 1.544.057, Rel. Min. Reynaldo da Fonseca, DJe de 2/12/2016). III - No caso, o laudo de constatação provisório foi elaborado e assinado por dois peritos (escrivão e perito ad hoc), utilizando-se do "sistema REAGENTE SCORR que confirmou ser o material confiscado a droga popularmente conhecida como 'maconha' (p. 20)"(fl. 257). Desse modo, o laudo de constatação provisório é suficiente para suprir a ausência do laudo definitivo, uma vez que foi realizado por policiais civis, identificando o material apreendido por meio de procedimento equivalente ao que seria realizado no laudo definitivo. IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 686897 MS 2021/0257279-4, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI N. 11 .343/06. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR LAUDO PRELIMINAR. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. EXAME REALIZADO POR PERITO OFICIAL. GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AQUELE QUE SERIA AFERIDO NA ELABORAÇÃO DA PERÍCIA DEFINITIVA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ oriente que a confecção do laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, é cediço que, em hipóteses excepcionais, a ausência deste pode ser suprida por outros elementos probatórios, tal como o laudo de constatação provisório, desde que proporcione certeza idêntica à do laudo definitivo .1.1. Neste ponto, a conjuntura fática analisada pelo Tribunal de origem evidencia que foi elaborado laudo de constatação preliminar por perito oficial e que tal documento fornece grau de certeza idêntico à conclusão extraída da confecção de laudo definitivo. 1 .2. Destarte, escorreita a decisão agravada em reputar comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas.2. No mais, infere-se do cotejo entre as razões do agravo regimental e a fundamentação do acórdão proferido pelo Tribunal de origem que a tese recursal referente à existência de vícios no laudo de constatação preliminar, que supostamente comprometeriam a sua fidedignidade, não foi analisada, ficando obstada pela falta de prequestionamento. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2144672 MG 2024/0177330-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

A autoria delitiva recai de forma
certa e segura
sobre o réu JIRLAN.

Os elementos que confirmam a autoria são os
depoimentos dos agentes públicos
responsáveis tanto pela prisão quanto pelas investigações prévias. As testemunhas
CARLOS EDUARDO PAISANI DE MORAES
(Delegado de Polícia Civil) e
MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA
(Major da Polícia Militar, serviço de inteligência)
confirmaram em juízo
os fatos.

Esses agentes
bem esclareceram
que JIRLAN era o
responsável pela distribuição de entorpecentes
neste Município
a outros revendedores
. A apreensão de cocaína embalada em papelotes na sua residência
corrobora a narrativa acusatória
.

Conforme entendimento consolidado, os
depoimentos dos policiais
(Delegado e Major) constituem
meio de prova idôneo para fundamentar a condenação
, especialmente quando harmônicos e coerentes, como se presume em favor dos atos dos agentes da administração pública.

Ressalte-se que a simples condição de policial não gera suspeição ou impedimento, devendo suas informações ser cotejadas com as demais provas, o que foi feito pelo Juízo
a quo
.

Se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos. Nesta esteira, entende também o STJ:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Dessa forma, a prova é
certa, segura
e não deixa margem para dúvidas quanto à prática do delito de tráfico de drogas pelo Apelante.

A defesa invoca o princípio
in dubio pro reo
. Todavia, este princípio aplica-se apenas quando há
dúvida razoável
após o sopesamento de todas as provas.

No presente caso, o
in dubio pro reo
não se aplica, visto que a materialidade e a autoria restaram
robustamente comprovadas
por provas materiais e testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório. O Juízo
a quo
, inclusive, já havia absolvido JIRLAN e os demais réus da imputação de homicídio e associação (art. 288 e art. 35 da Lei 11.343/06) por
ausência de liame subjetivo e insuficiência de provas
nesses crimes, demonstrando que a valoração da prova foi criteriosa, condenando o Apelante apenas onde a prova era
certa
.

DOSIMETRIA DA PENA: REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

Conforme relatado e considerando o não acolhimento da tese principal de absolvição, passo à análise do pleito subsidiário formulado pela Defesa do Apelante JIRLAN AMARAL PINTO, que consiste no reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
(Tráfico Privilegiado), na fração máxima de
2/3 (dois terços)
.

O juízo de primeiro grau, na sentença, condenou o Apelante JIRLAN AMARAL PINTO pelo crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

O Magistrado de piso negou a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, argumentando que o réu seria
"indigno de tal benefício, posto haver sido fartamente comprovado nos autos que se dedica à atividade criminosa de tráfico de drogas"
.

Entretanto, uma análise detida dos requisitos legais e da fundamentação utilizada demonstra a necessidade de acolhimento da pretensão defensiva.

Para a concessão do tráfico privilegiado, a lei exige que o agente seja: i)
primário
; ii) de
bons antecedentes
; iii)
não se dedique a atividades criminosas
; e iv)
não integre organização criminosa
.

Na análise da dosimetria da pena, o próprio Juízo sentenciante reconheceu expressamente que os
antecedentes são imaculados
(Súmula 444 do STJ). Portanto, os requisitos de primariedade e bons antecedentes estão preenchidos.

Quanto à negativa do benefício pelo Juízo
a quo
baseou-se unicamente na conclusão de que o réu se "dedica à atividade criminosa de tráfico de drogas".

No entanto, é imperioso notar que o Apelante JIRLAN AMARAL PINTO foi
absolvido
da imputação pela prática do delito de
Associação para o Tráfico
(art. 35 da Lei 11.343/06). A absolvição desse crime ocorreu por ausência de elementos que evidenciassem
"sequer de liame subjetivo entre os agentes, tampouco de estabilidade e permanência do vínculo associativo"
.

A jurisprudência das Cortes Superiores (STJ e STF) é pacífica ao estabelecer que a
mera prática do crime de tráfico
(o núcleo do
caput
), ou a utilização de termos vagos como "distribuição de entorpecentes a revendedores" (utilizada na primeira fase da dosimetria para elevar a culpabilidade),
não são suficientes
, por si só, para demonstrar a "dedicação a atividades criminosas" e afastar o privilégio, sob pena de ofensa ao princípio do
bis in idem
.

Se o agente foi absolvido do crime de associação (art. 35),
inexiste prova cabal
de que ele integre organização criminosa ou se dedique profissionalmente ao tráfico, devendo ser
acolhido o pedido subsidiário
.

Uma vez reconhecido o privilégio (art. 33, § 4º), a pena deve ser reduzida entre
um sexto (1/6) e dois terços (2/3)
.

No presente caso, o Juízo de primeiro grau
deixou de aplicar o benefício
, mas, para fins de fixação da pena-base, considerou a
culpabilidade elevada
sob o argumento de que o réu promovia a "distribuição de entorpecentes a revendedores".

Embora o juiz tenha utilizado a referida circunstância na primeira fase, não houve a valoração de
elementos concretos e independentes
, como a natureza ou a vultosa quantidade de drogas apreendidas, para justificar a aplicação de uma fração menor que a máxima legal, conforme a exigência do Superior Tribunal de Justiça. A Defesa argumentou que a quantidade de entorpecentes supostamente apreendidos não é suficiente para caracterizar o grave delito e que o apelante é primário.

Ausentes elementos concretos que justifiquem a redução em patamar inferior, e considerando que o réu é primário e foi absolvido de associação estável, entendo que a redução deve ser aplicada na
fração máxima de 2/3
.

O Juízo
a quo
fixou a pena-base, tornando-a definitiva na terceira fase (já que não havia agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição) em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. Aplicando-se a causa de diminuição de 2/3 (dois terços) sobre a pena definitiva de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, obtém-se a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa.

Assim, considerando que a pena definitiva restou fixada em
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e que o réu é primário (antecedentes imaculados), o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o
regime aberto
, conforme o disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Uma vez que a pena não excede 4 (quatro) anos, e o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça (tráfico), além de o réu preencher os requisitos subjetivos (primário, bons antecedentes), cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer a causa especial de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de
2/3 (dois terços)
, e, em consequência,
redimensionar a pena
do Apelante
JIRLAN AMARAL PINTO
para
0
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na sentença (1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato), no regime aberto, e substituído por
duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/12/2025